Tribunal: STF
Processo: RE 562207
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS SATISFATORIAMENTE EXAMINADAS POR ESTA CORTE. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. MULTA APLICADA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.



    II – Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, e os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III – Evidencia-se o caráter protelatório do recurso. A parte recorrente objetiva postergar a entrega definitiva da prestação jurisdicional.



    IV – Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC) e determinação de baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão.